Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-15.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ROGERIO DUARTE GUIMARAES, em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, o prazo transcorreu sem manifestação (ID 70045496). Após o decurso do prazo, o recorrente apresentou petição em que requereu “os benefícios da assistência judiciária gratuita, vez que os recursos do Espolio estão todos imobilizados nos autos do inventário supra indicado e o Inventariante não tem recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento” (ID 70202582). É o relatório. Decido. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos em decisão prévia ao julgamento da questão de fundo nos termos do artigo 101, § 1o do CPC. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que não se revelou no caso sob análise. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o apelante não atende aos pressupostos para a gratuidade. Ressalte-se que as custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal que, no caso da apelação cível corresponde tão somente a R$ 22,18. A hipossuficiência que autoriza a concessão da gratuidade de justiça é caracterizada pela insuficiência de rendimentos e de sorte que a exigência do pagamento das despesas processuais possa comprometer a subsistência da parte, o que, repito, não se verifica neste caso. Somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício, o que não restou comprovado nos autos, ainda mais em razão dos módicos valores das custas processuais praticadas no Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 04 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102